Tribunal: TJES
Processo: 0006060-79.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006060-79.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO DE ARAUJO GARCIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006060-79.2023.8.08.0035

APELANTE: BRUNO DE ARAÚJO GARCIA

Advogado do(a) APELANTE: SIMARA ROSA FORTUNATO CHICONI - ES28697-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06). AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE PROBATÓRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por BRUNO DE ARAÚJO GARCIA contra sentença por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. A defesa requer a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas, sob a alegação de que o réu é mero usuário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os elementos probatórios são suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas ou se impõem a desclassificação para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os depoimentos judiciais dos policiais militares, harmônicos e coesos, corroboram integralmente os fatos narrados na denúncia, indicando que visualizaram o réu comercializando entorpecentes para uma terceira pessoa, fato que motivou a abordagem.

O depoimento testemunhal de servidores policiais, prestado em juízo sob o contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória e constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação.

O § 2º do art. 28 da Lei 11.343/06 estabelece diretrizes para o julgador aferir o destino da droga, como a natureza e quantidade, o local e condições da ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes do agente.

A alegação de mero usuário mostra-se incompatível com as circunstâncias objetivas da apreensão, especialmente o estado de flagrância (visualização da comercialização), o local (conhecido ponto de mercancia), o acondicionamento dos entorpecentes (14 pedras de crack e 01 pino de cocaína, em porções individuais) e a apreensão de dinheiro em notas fracionadas (R$ 59,00), que apontam inequivocamente para a traficância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos de policiais militares prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, são idôneos para fundamentar a condenação por tráfico de drogas, mormente quando corroborados pelas circunstâncias fáticas da apreensão.

A presença de elementos objetivos, como a visualização da comercialização, a apreensão da droga fracionada e pronta para venda, a quantia em dinheiro trocado e o local conhecido como ponto de tráfico, obsta a desclassificação do crime de tráfico (art. 33 da Lei 11.343/06) para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06).

Dispositivos relevantes citados
: § 2º do art. 28 da Lei nº 11.343/06; art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06; art. 61, I, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STF - HC nº 73.518-5/SP; STJ - AgRg-HC 847.152 (Proc. 2023/0291821-3); STJ - REsp 2.001.973-RS (Tema repetitivo nº 1194); STJ - REsp n. 1.931.145/SP (Tema Repetitivo nº 585).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006060-79.2023.8.08.0035

APELANTE: BRUNO DE ARAÚJO GARCIA

Advogado do(a) APELANTE: SIMARA ROSA FORTUNATO CHICONI - ES28697-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

BRUNO DE ARAÚJO GARCIA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 16161620), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A defesa técnica, em suas razões recursais de ID 16161623, requer a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28, da Lei de Drogas, alegando que o réu é mero usuário.

Emerge da Denúncia que, no dia 12/8/2023, por volta de 11 horas, na Rua Sinval Moraes, conhecida como Rua do “Lixo II”, e por ocorrências constantes de venda de entorpecentes, o réu tinha em seu poder, com finalidade de mercancia, 06 (seis) pedras de crack e 01 (um) pino de cocaína no bolso de sua bermuda, além de 08 (oito) pedras de crack em uma embalagem azul, que colocou na boca e tentou engolir durante a fuga.

Consta dos autos que policiais militares, durante patrulhamento preventivo, perceberam que o réu estava entregando um pequeno invólucro de cor azul para uma pessoa e recebendo desta algo que parecia uma nota, razão pela qual deram ordem de abordagem.

O réu, por sua vez, empreendeu fuga, mas foi alcançado.

Realizada busca pessoal, encontraram no bolso de sua bermuda as seis pedras de crack e o pino de cocaína, além da quantia de R$ 59,00 (cinquenta e nove reais). Recuperaram, ainda, a embalagem azul que ele havia colocado na boca e começado a mastigar, identificando mais oito pedras de crack.

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço do recurso e passo
à análise do mérito.

Quanto à tese de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Entorpecentes, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Com efeito, embora contestada pela defesa, a autoria emerge de forma clara e coerente da prova oral colhida sob o crivo do contraditório, bem como das circunstâncias fáticas que envolveram a prisão do apelante.

Nesse sentido, os policiais militares Douglas de Paula de Agostini e Kleir Nathan Melo dos Santos, em depoimentos judiciais harmônicos e coesos, corroboraram integralmente os fatos narrados na denúncia, indicando de forma expressa que visualizaram o réu comercializando entorpecentes para uma terceira pessoa, fato que motivou a abordagem.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/3/2024)

Na hipótese, a alegação de que o réu é mero usuário não se sustenta e se mostra incompatível com as circunstâncias objetivas da apreensão.

O estado de flagrância evidenciado pelos agentes de polícia, que visualizaram o réu comercializando drogas em local conhecido pela mercancia, bem como a apreensão dos entorpecentes em porções individuais prontas para a venda, além de apreensão de dinheiro em notas fracionadas, são elementos que, somados, apontam inequivocamente para a traficância.

Ademais, como ressaltado pelo juízo de origem,
“(...) a reincidência específica do acusado igualmente reforça a conclusão de que ele se dedica reiteradamente à prática delitiva, tornando inócua qualquer tentativa de reduzi-lo à condição de mero usuário”
.

Assim, não há que se falar em desclassificação da conduta, devendo a condenação pelo artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, ser mantida.

Por fim, reforço que, em que pese a Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp 2.001.973-RS (Tema repetitivo nº 1194), tenha revisado a redação da Súmula n. 630 para permitir o reconhecimento da confissão espontânea na hipótese em que o réu admite a posse para uso próprio
,
a multirreincidência do apelante conduz à preponderância da referida agravante, nos termos do entendimento fixado no Tema Repetitivo nº 585, também do STJ
1
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

1
“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia,
nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal,
sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade" (STJ, REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)